Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância, e esta se mostra apta a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente, sobretudo quando corroborada pela prova pericial.
2. Em casos de violência doméstica, a demora natural do processo acaba sendo o maior desafio da vítima, pois permite que, muitas vezes, ela se submeta as mais diversas pressões, além de, em tantas outras vezes, apiedar-se do companheiro e desejar livrá-lo da reprimenda penal.
3. Não há falar em condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigativa, pois, em juízo, embora a vítima tenha afirmado que manteve o casamento com o réu e não querer narrar novamente os fatos, confirmou, de forma geral, as declarações prestadas na delegacia, afirmando que recebeu cópia da ocorrência policial, conferiu seu teor e não havia inverdades.
4. O relato extrajudicial da vítima, reconhecido como verdadeiro por ela em juízo, e o compatível laudo de exame de corpo de delito são provas hábeis a fundamentar o decreto condenatório.
5. Recurso desprovido.